Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Norma Batista de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 63477995, pp. 1-2, do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, processo n. 0702273-84.2020.8.07.0018, que indeferiu tutela de urgência postulada para determinar ao agravado a renovação de sua carteira nacional de habilitação e julgou prejudicado pedido de gratuidade de justiça antes formulado. Afirmou o magistrado de primeira instância que a imprescindibilidade de perícia retirava a verossimilhança das alegações iniciais. Disse necessária a dilação probatória. Considerando o fato de ter havido o recolhimento das custas iniciais, deu por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Irresignada com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16782784, pp. 1-8), sustenta não estar prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça com o recolhimento das custas iniciais, porque tem necessidade de obter o benefício. Diz não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera consumir praticamente todo seu salário com despesas essenciais ao próprio sustento, inclusive com fisioterapia três vezes por semana e com transporte pessoal depois da negativa da renovação da CNH. Afirma suficiente a declaração de hipossuficiência para auferir a benesse processual desejada, mesmo com a contratação de advogado para a assistir, conforme o art. 4o, § 2o, da Lei n. 1.060/1950 e o art. 99, § 4o, do CPC. Leciona gozar de presunção relativa a declaração que firmou. Fala da necessidade de impugnação e de produção de prova em contrário para desautorizá-la. Argumenta não ser exigível a comprovação da falta de recursos financeiros para auferir o benefício perseguido, porque a Constituição Federal tem preocupação social e garante o acesso ao Judiciário, de sorte que a norma infraconstitucional não pode limitar o exercício de direito constitucionalmente assegurado no art. 5o, inc. XXXV. Alega ter habilitação para conduzir veículo automotor desde 1985, possuir automóvel e arcar com o pagamento de seguro, manutenção e prestação. Informa que a negativa de renovação de sua habilitação a impede de dirigir o próprio carro, o que a obriga a realizar gastos elevados com transporte privado ou a submete à condição de contar com favor de terceiros para se deslocar a consultórios médicos, seja para consultas médicas, seja para sessões de tratamento seriado, a exemplo de fisioterapia. Reclama pela falta de independência provocada pela negativa de renovação da habilitação; além do que estaria exposta a prejuízos irreparáveis de contaminação pelo coronavírus. Noticia estar em grupo de risco pela maior possibilidade de contrair a doença causada pela Covid-19. Indica laudos afirmativos de seu bom estado de saúde física e mental como elemento comprobatório da verossimilhança de suas alegações. Insiste no argumento de que necessita para atender suas necessidades de autorização para dirigir diariamente seu automóvel. Lembra a ausência de registro de que tenha se envolvido em acidente automobilístico. Diz não ter sido multada nem praticado conduta que a desabone como motorista. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e de provimento liminar que a ela conceda habilitação provisória para conduzir veículo automotor, porque é idosa e necessita dirigir para dar continuidade a terapias destinadas a melhorar sua condição de saúde e preservar sua dignidade como pessoa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela liminar de concessão da gratuidade de justiça e de habilitação provisória para conduzir veículos automotores. É o relato do necessário. Decido. 1. Gratuidade de Justiça. Ausência de interesse recursal. Agravo não conhecido nesse ponto. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e, por essa razão, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. O benefício que ora requer a agravante foi reconhecido como prejudicado pelo juízo de primeira instância (Id 63477995, pp. 1-2, do processo de referência), porque após intimação para que comprovasse a alegada falta de recursos financeiros para arcar com os custos do processo ou para que efetuasse o pagamento das custas iniciais, com a observação de o exercício dessa opção prejudicaria o requerimento formulado para obter a gratuidade, cuidou ela de pagar as custas iniciais. Ora, evidente que a opção feita pelo cumprimento incondicional do comando de pagar as custas, conforme expresso na decisão catalogada no Id 60105191, pp. 1-2, do processo de referência, implica desistência do interesse antes manifestado de ser liberada do pagamento pela obtenção da gratuidade de justiça. A conduta processual da agravante na instância prima torna incoerente e inaceitável a postura agora adotada de impugnar pronunciamento judicial a que voluntariamente se submeteu e que a preveniu, de forma clara e inequívoca, de que eventual recolhimento das custas tornaria prejudicada a pretensão deduzida de obter a postulada justiça gratuita. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 6o do CPC[1] e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Assim, por força da vedação do comportamento contraditório, não pode se opor a agravante ao pronunciamento judicial que simplesmente declarou a consequência jurídica do ato processual por ela praticado de comprovar o recolhimento das custas iniciais após ter-lhe sido dada oportunidade de comprovar a falta de condições financeiras de arcar com os custos do processo ou de recolher as custas. Teve chance de comprovar a alegada insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Não o fez, todavia. Ao decidir pagar as custas devidas, realizou escolha válida e eficaz. O inequívoco proceder da agravante configura sua iniludível falta de interesse em recorrer contra a decisão que simplesmente declarou os efeitos jurídicos do ato por ela praticado, tal como expressamente prevê o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Enfim, não conheço do agravo interposto, por ausência de interesse recursal, no ponto em que a agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Tutela de urgência. Necessidade de recolhimento do preparo recursal Quanto ao exame da impugnação feita ao pronunciamento judicial no capítulo em que indeferiu a tutela de urgência requerida para conceder licença provisória para conduzir veículos automotores, mister haja prévio recolhimento do preparo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, daí porque seu conhecimento depende, sob pena de deserção, de vir comprovado nos autos o devido e necessário pagamento do preparo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação ao pleito de concessão da gratuidade de justiça. Em consequência, CONCEDO à recorrente prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[7], sob pena de o recurso não ser conhecido também na parte em que impugna a decisão de indeferimento da tutela de urgência. DETERMINO à Secretaria a retificação da autuação para excluir o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF do polo passivo do agravo de instrumento e incluir, em seu lugar, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [7] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.